Tribunal: TJES
Processo: 5005908-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005908-85.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARNALDO VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOTEAMENTO
IRREGULAR
EM ÁREA RURAL. PARCELAMENTO DO SOLO SEM LICENCIAMENTO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E DANO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA COM NATUREZA CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo requerido contra decisão interlocutória que, nos autos do Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu parcialmente medidas liminares para paralisar loteamento clandestino em área rural de Colatina/ES, impedindo atos de parcelamento do solo, intervenções ambientais e oferta pública dos lotes, bem como determinando providências de fiscalização e repressão administrativa, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de tutela de urgência com natureza cautelar em ação nominada como tutela antecipada em caráter antecedente configura nulidade processual por
error in procedendo
; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, à luz da existência de loteamento clandestino e dano ambiental, afastando a alegação de
error in judicando
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC/2015 unificou os pressupostos das tutelas provisórias de urgência, autorizando sua concessão com base em probabilidade do direito e perigo de dano, seja ela de natureza cautelar ou antecipada, sendo válida a aplicação do princípio da fungibilidade entre espécies, especialmente quando não há prejuízo à defesa da parte.

A concessão da medida inaudita altera parte está expressamente prevista no art. 300, § 2º, do CPC, sendo justificada quando a demora na prestação jurisdicional puder comprometer a efetividade do provimento final, como no caso de degradação ambiental em curso.

Os autos de infração emitidos pelo IDAF e os relatórios da SEDUMA evidenciam o parcelamento irregular do solo em área rural com supressão de vegetação nativa e construção de infraestrutura sem autorização legal, configurando violação à Lei nº 6.766/79 e à legislação ambiental aplicável.

A alegação de ausência de legislação municipal específica não afasta a obrigatoriedade de observância das normas gerais federais sobre parcelamento do solo e proteção ambiental.

O perigo de dano é manifesto diante da continuidade da degradação ambiental e do avanço das construções irregulares, tornando cada vez mais complexa a eventual reparação e prejudicando o resultado útil do processo.

A recalcitrância do agravante frente a notificações administrativas justifica a adoção de medida judicial coercitiva com caráter preventivo e conservatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência com natureza cautelar em ação nominada como tutela antecipada antecedente é válida, quando presentes os requisitos legais e ausente prejuízo, em conformidade com o princípio da fungibilidade entre espécies de tutela provisória.

A existência de parcelamento irregular do solo em área rural e de danos ambientais, comprovados por autos de infração e relatórios técnicos, justifica a concessão de tutela de urgência para paralisar o ilícito, independentemente de contraditório prévio, nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de legislação municipal específica não exime o empreendedor do cumprimento da legislação federal sobre parcelamento do solo urbano e proteção ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, § 2º, 303, 305, parágrafo único; Lei nº 6.766/79, arts. 1º e seguintes; CC, art. 1.358-A; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada: (AgRg no AREsp n. 614.229/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 1/7/2016.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005908-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ARNALDO VIEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Juízo prolator: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA – DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ARNALDO VIEIRA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES (ID 14700454, dos autos de origem), que, nos autos do "Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada" (processo nº 5002800-06.2022.8.08.0014) ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu parcialmente o pleito liminar, determinando:

“
1)
aos empreendedores/ loteadores ARNALDO VIEIRA e WARLEY BATISTA JAVARINI PEREIRA que se abstenham da prática de atos de parcelamento de solo e sua continuidade na localidade de São Salvador, Colatina (matrículas 8653 do livro 2 do RGI Colatina, Sitio São Salvador em nome de Luis Eduardo Facheti e matrícula 8654 do Livro 2, do RGI de Colatina, Sitio São Benedito, na parte de propriedade de Ceila Raposo Cogo, doada por Ilma Raposo Batista e/ou com outras matrículas, identificadas pelas Coordenadas E/LON: 318697, N/LAL: 7851352 e E/LON: 318933, N/LAL: 7851587), tais como supressão de vegetação, movimentação de terras, abertura de ruas, demarcação de quadras, lotes ou chácaras, aberturas de poços, fornecimento de energia elétrica para os ocupantes, divulgação ou oferta de áreas rurais integrantes do loteamento clandestino, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 reais, limitada a R$ 200.000,00 reais;
2)
aos adquirentes demandados RENATO SEDDA PIROLA, ZUNARA RODRIGUES PADILHA, ROMULO TONON LIMA, MARIA VICENCIA MARTINS MIRANDA, ROSA RODRIGUES PEREIRA COSTA, JAIME CALAZANS FILHO, LUZIMAR RAMPINELLI, ANGELA DA SILVA, LIA MARCIA TONANINI NASCIMENTO, FILIPE CARVALHO PEREIRA, ELISÂNGELA LOSS PEREIRA, WALACE PRANDO, KATIANE XIBLE PRANDO,MARCIA MARIA DE OLIVEIRA e terceiros ainda não identificados (via Edital), que se abstenham de promover qualquer intervenção na gleba rural adquirida no loteamento clandestino situado em São Salvador, como limpeza de qualquer modalidade ou obras, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 reais, limitada a R$ 200.000,00 reais;
3)
a empresa Facebook Serviços Online do Brasil LTDA exclua as mensagens de ofertas ilegais de venda de glebas rurais, localizadas em São Salvador, divulgadas no facebook e registradas nos links abaixo, devendo ainda fornecer os dados cadastrais dos usuários das páginas, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 reais, limitada a R$ 200.000,00 reais: https://www.facebook.com/augusto.scaquetti.5; https://www.facebook.com/carone.barbosa; https://www.facebook.com/joab.gasparini; https://www.facebook.com/people/Jose-Carlos-Silva/100023297530061/; https://www.facebook.com/relvane.mauri.3; https://www.facebook.com/juliana.lemos.902;https://www.facebook.com/MCFalcaoCanal/?ti=as; https://www.facebook.com/groups/391963824508050/permalink/1395485930822 496/?ref=whatsapp_share_message; https://www.facebook.com/profile.php?id=100010012986035;
4)
a notificação do Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Colatina, sr. Edvaldo Almeida Vieira, para fixar placas e/ou outdoors nas áreas que estão sendo parceladas ilegalmente por Arnaldo Vieira e Warley Batista, na localidade de São Salvador identificadas no relatório SEDUMA OF 389/21, informando sobre o embargo judicial do loteamento clandestino, com proibição de comercialização de lotes e de realizar qualquer obra no local, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 reais, limitada a R$ 200.000,00 reais e demolição administrativa, devendo ainda a SEDUMA realizar fiscalização quinzenal no local, apresentando relatório pormenorizado nos autos, instruído com imagens fotográficas, de modo a evitar a continuidade obras e degradação ambiental;
5)
oficie-se ao CRECI – Conselho Regional de Corretores de Imóveis, requisitando que o órgão classista notifique os corretores e imobiliárias do Estado do Espírito Santo, sobre a proibição da venda de lotes/chácaras situados a área rural de São Salvador, conhecido como Loteamento do Arnaldo Vieira, integrante das matrículas 853 e 854 do Livro 02 do RGI DE Colatina, Coordenadas E/LON: 318697, N/LAL: 7851352 e E/LON: 318933, N/LAL: 7851587), comprovando nos autos, no prazo de 15 dias”.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou a ação de origem narrando ter instaurado procedimento investigatório (NF 2021.0006.9292-33) a partir de denúncias recebidas da Polícia Ambiental e da Ouvidoria do MPES, noticiando a implantação de um loteamento clandestino na localidade de São Salvador, Sítio São Benedito, zona rural de Colatina.

Segundo a inicial (ID 13616500), o Agravante,
ARNALDO VIEIRA
, juntamente com seu sócio, Warley Batista Javarini, estaria promovendo o parcelamento ilegal do solo em lotes de dimensões inferiores ao módulo rural, com finalidade urbana (moradia e lazer), sem qualquer autorização dos órgãos competentes.

Aduziu o
Parquet
que, mesmo após sucessivas fiscalizações e autuações promovidas pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) e pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Colatina (SEDUMA), as atividades ilícitas persistiram. Detalhou que as fiscalizações do IDAF resultaram na lavratura de cinco autos de infração (IUF's 007706, 007707, 007708, 007709 e 007710), que constataram graves danos ambientais, como o desmatamento de mais de 20.000m2 de Mata Atlântica em estágio médio de regeneração em Área de Reserva Legal, desmatamento em Área de Preservação Permanente (APP) e queimadas.

Relatou, ainda, que a SEDUMA confirmou a existência do parcelamento ilegal, a abertura de poços escavados, danos ambientais e edificações em andamento, e que, mesmo notificado desde o ano de 2020 para paralisar os atos, o Agravante demonstrou recalcitrância, prosseguindo com a venda de lotes e permitindo o avanço das construções, o que levou a uma nova fiscalização conjunta com a Polícia Ambiental e o SETRAN no início de 2022, que flagrou novas intervenções em APP.

Diante desse quadro, o Ministério Público requereu a concessão de tutela de urgência, em caráter antecedente, para determinar a imediata paralisação de todos os atos de parcelamento e venda dos lotes, bem como proibir qualquer tipo de obra ou intervenção nas glebas por parte dos adquirentes já identificados e de terceiros.

O Juízo de primeiro grau, na decisão agravada (ID 14700454), acolheu parcialmente o pedido, por entender presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela ausência de procedimentos administrativos para o parcelamento e pelos "gravíssimos" danos ambientais comprovados pelos autos de infração do IDAF, e o perigo da demora, ante a recalcitrância do Agravante em cumprir os embargos administrativos. Determinou, assim, que os loteadores se abstivessem da prática de atos de parcelamento e continuidade do empreendimento; que os adquirentes se abstivessem de promover qualquer intervenção nas glebas; que a empresa Facebook Serviços Online do Brasil LTDA excluísse mensagens de ofertas ilegais e fornecesse dados cadastrais; que a SEDUMA fixasse placas informando o embargo judicial e realizasse fiscalização quinzenal; e que o CRECI notificasse os corretores de imóveis sobre a proibição de venda, tudo sob pena de multa diária.

Inconformado, o requerido
ARNALDO VIEIRA
interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais (Id 2884271), o agravante alega, em síntese:
(I)

er
ro
r
in procedendo
, na medida em que o juiz teria aplicado a fungibilidade entre a tutela antecipada antecedente e a tutela cautelar, mas não teria informado o uso de tal princípio;
(
II
)

erro
r
in judicando
, haja vista que a decisão fora proferida antes do contraditório;
(
III
)
ausência de parcelamento de solo e de crime ambiental;
(
IV
)
teria doado alguns lotes para algumas famílias “no entanto essas pessoas queriam dar finalidade de moradia permanente a esse lugar, diversamente da intenção do agravante, razão pela qual queimaram parte da mata e foram ao sanear pedir para ligar água”, contudo, o agravante sentiu a necessidade de pedir os lotes de volta, haja vista que o objetivo nunca foi fazer moradia, criar loteamento urbano e afins, mas sim usufruir e preservar a natureza, então essas pessoas não ocupam mais a região”;
(
V
)
o caso seria o de loteamento de chácaras, contudo, o município não teria legislado ainda sobre o tema, razão pela qual não solicitou qualquer licença ao ente estatal.

A controvérsia recursal se restringe ao controle de juridicidade da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para paralisar as atividades de um loteamento tido como clandestino em área rural, bem como proibir qualquer intervenção nas glebas já comercializadas e a continuidade de sua oferta e publicidade. O Agravante estrutura sua irresignação em dois pilares principais: um suposto erro de procedimento (
error in procedendo
) e um erro de julgamento quando à presença dos requisitos para a tutela cautelar (
error in judicando
). Analiso, separadamente, cada um dos pontos.

1. Da Alegada Nulidade Processual (
Error in Procedendo
)

O recorrente aponta, primeiramente, um vício de procedimento na decisão agravada, sob o argumento de que o magistrado de piso teria aplicado o princípio da fungibilidade entre as tutelas de urgência, concedendo uma medida de natureza cautelar, embora a ação tenha sido nominada pelo Ministério Público como "Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada". Aduz, ainda, que a concessão da medida inaudita altera parte seria incabível, pois o procedimento da tutela cautelar antecedente (art. 306 do CPC) garantiria o contraditório prévio.

As alegações, contudo, não merecem prosperar.

O Código de Processo Civil de 2015, em uma notória evolução sistemática, unificou os pressupostos para a concessão das tutelas provisórias de urgência. O artigo 300 do referido diploma legal estabelece que a tutela de urgência, seja ela de natureza antecipada (satisfativa) ou cautelar (assecuratória), será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A distinção entre as duas espécies reside, fundamentalmente, em sua finalidade: a tutela antecipada adianta, no todo ou em parte, os efeitos da própria tutela final pretendida, enquanto a tutela cautelar visa a assegurar a viabilidade da realização do direito, protegendo-o de riscos durante o trâmite processual.

No caso em tela, embora o Ministério Público tenha nominado a peça inicial com base no artigo 303 do CPC (tutela antecipada em caráter antecedente),
a natureza dos pedidos formulados – abstenção de praticar atos de parcelamento, de realizar obras e de comercializar os lotes – revela um caráter eminentemente assecuratório e conservativo
. O objetivo primordial das medidas era paralisar uma atividade ilícita em andamento para evitar a agravação dos danos ambientais e urbanísticos e, assim, garantir o resultado útil de uma futura ação principal, que poderá visar à reparação integral do dano e à regularização fundiária. Trata-se, portanto, de providências com nítida feição cautelar.

Diante da identidade de requisitos gerais (probabilidade do direito e perigo na demora), a concessão de uma medida cautelar em uma ação que buscava, nominalmente, uma tutela antecipada, configura perfeita aplicação do princípio da fungibilidade entre as tutelas de urgência. Tal princípio, que já era previsto no § 7º do art. 273 do Código revogado e foi mantido no parágrafo único do art. 305 do CPC atual, visa prestigiar a instrumentalidade do processo e a efetividade da jurisdição, impedindo que meras atecnias na nominação do pedido obstem a proteção de um direito ameaçado. Não há, portanto, qualquer nulidade ou erro de procedimento neste ponto, sobretudo porque não se demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa do Agravante, que pôde se insurgir amplamente contra os fundamentos da decisão. Nesse sentido:

[...] 3.
O acórdão recorrido se encontra em conformidade com a orientação firmada nesta Corte no sentido da "admissão da fungibilidade entre os institutos da medida cautelar e da tutela antecipada, desde que presentes os pressupostos da medida que vier a ser concedida
" (AgRg no REsp 1.003.667/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe de 1º/6/09). (AgRg no AREsp n. 614.229/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 1/7/2016.)

Igualmente infundada é a alegação de nulidade pela concessão da medida antes da citação. O contraditório diferido, ou postergado, é característica inerente e essencial às tutelas de urgência concedidas liminarmente (inaudita altera parte). A própria lei processual autoriza expressamente tal providência (art. 300, § 2º, do CPC) quando a oitiva prévia da parte contrária puder tornar ineficaz a medida pleiteada.

No contexto dos autos, a necessidade de estancar imediatamente a degradação ambiental e a comercialização de lotes irregulares justificava plenamente a postergação do contraditório. Aguardar a citação e a manifestação do Agravante poderia permitir a consolidação de novas vendas e a realização de mais obras, agravando o dano e tornando ainda mais complexa a futura reparação. A medida, portanto, foi corretamente deferida sem a oitiva prévia, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

Rejeito, pois, a alegação de nulidade decorrente de
error in procedendo
.

2. Da Análise de Mérito da Tutela de Urgência (
Error in Judicando
)

Superada a questão procedimental, passo à análise do mérito do recurso, que se concentra na verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

2.1. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris)

A probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público na ação civil pública originária afigura-se, nesta análise perfunctória, configurada. O acervo probatório que instruiu a petição inicial é farto em demonstrar a ocorrência de um parcelamento de solo rural para fins urbanos, realizado de forma clandestina e com graves consequências ambientais.

Os Boletins de Ocorrência lavrados pela Polícia Militar Ambiental, os detalhados Laudos de Fiscalização e os Autos de Infração expedidos pelo IDAF (IUF's 007706 a 007710) e os relatórios da SEDUMA, todos documentos públicos dotados de presunção de veracidade e legitimidade, atestam a supressão de vegetação nativa da Mata Atlântica em estágios inicial e médio de regeneração, inclusive em Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal, além da realização de queimadas e da abertura de vias e demarcação de lotes sem qualquer licenciamento.

A tese defensiva do Agravante, de que estaria a instituir um "condomínio de lotes" para fins de recreio, nos termos do art. 1.358-A do Código Civil, não se sustenta. A própria norma invocada pelo recorrente estabelece, em seu § 2º, que ao condomínio de lotes se aplica, no que couber, o disposto sobre condomínio edilício, respeitada a legislação urbanística. Ademais, o § 3º do mesmo artigo é claro ao dispor que a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor.

No caso concreto, não há qualquer indício de que o Agravante tenha seguido os trâmites legais para a instituição de um condomínio, que demandaria, no mínimo, a aprovação de um projeto pelo poder público municipal, o registro da incorporação imobiliária e a implantação de infraestrutura básica, o que, como até o momento consta nos autos, não ocorreu. A simples denominação da modalidade não tem o condão de afastar a natureza clandestina do empreendimento.

Da mesma forma, a alegação de "vácuo legislativo" municipal não o isenta de responsabilidade. A competência para legislar sobre direito urbanístico e proteção ao meio ambiente é concorrente entre a União, os Estados e os Municípios. Na ausência de norma municipal específica, aplicam-se as normas gerais federais, como a Lei nº 6.766/79, que veda o parcelamento do solo para fins urbanos em zona rural, e o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), que proíbe o desmembramento de imóvel rural em áreas de dimensão inferior à do módulo rural, salvo exceções legais não demonstradas no caso.

Assim, os elementos de prova coligidos aos autos de origem sinalizam, por ora, a probabilidade do direito alegado pelo Ministério Público.

2.2. Do Perigo de Dano (
Periculum in Mora
)

O perigo da demora, no caso, é manifesto. A não concessão da medida cautelar implicaria na livre continuidade de uma atividade com potencial danoso exponencial. A cada novo lote vendido, a cada nova construção iniciada, a cada metro quadrado de vegetação suprimida, o dano ambiental e urbanístico se agrava, tornando a reparação integral do meio ambiente e a regularização da situação fundiária cada vez mais difíceis e onerosas para a coletividade.

O risco ao resultado útil do processo é, portanto, evidente. Permitir que o loteamento clandestino se expanda e se consolide no tempo criaria uma situação social de extrema complexidade, envolvendo dezenas de adquirentes de boa-fé e tornando a eventual necessidade de desfazimento das obras uma medida de altíssimo custo social. A tutela de urgência, nesse contexto, cumpre sua função precípua de paralisar o ilícito para que a questão possa ser devidamente dirimida no mérito, sem o agravamento contínuo dos prejuízos.

Ademais, a recalcitrância do Agravante, que, conforme narrado pelo Ministério Público com base nos relatórios de fiscalização, persistiu na conduta ilícita mesmo após ser notificado administrativamente, demonstra que apenas uma ordem judicial coercitiva seria capaz de cessar a atividade. O argumento de prejuízo financeiro pessoal, por fim, não pode se sobrepor ao interesse público e difuso na proteção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e na manutenção da ordem urbanística.

Dessa forma, restam preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em
error in judicando
na decisão agravada.

3. Conclusão

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, em todos os seus termos, a r. decisão interlocutória agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.